Tribunal: STF
Processo: HC 81880
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
               - A prisão prevista no artigo 14 da Lei de Falências
 não é
prisão administrativa, como a referida no artigo 35 dessa mesma Lei,
mas, sim, prisão preventiva, tendo, portanto, sido recebida pela
Constituição de 1988.
               - Decreto de prisão preventiva que está fundamentado em
conformidade com o disposto no artigo 312 do Código de Processo
Penal.
               "Habeas corpus" indeferido.